Tribunal: STF
Processo: Ext 1671
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. REINO DA BÉLGICA. ANÁLISE DE MÉRITO DO PROCESSO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO.



    1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, no exame de delibação próprio dos processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, bem como da ordem de prisão instrutória ou executória. Precedentes.



    2. O pedido de entrega em extradição requerido, para fins de processamento pela prática dos crimes de fraude, falsificação de documentos e fraude na internet, formulado pelo Reino da Bélgica, atende aos requisitos formais previstos no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e o Reino da Bélgica em 06.05.1953, e promulgado pelo Decreto nº 41.909, de 29.07.1957.



    3. Quanto à dupla tipicidade, os crimes pelos quais o extraditando será processado está previsto na legislação belga, nos arts. 193, 496 e 504 quarter do Código Penal belga. No Brasil, a conduta está tipificada no art. 171 do Código Penal (estelionato).



    4. Quanto à dupla punibilidade, os fatos ocorreram em 2019, de modo que não atingidos pela prescrição, de acordo com as legislações belgas e brasileiras. A pena prevista para o crime de estelionato, de acordo com o Código Penal brasileiro, é de até 5 anos de reclusão, cujo prazo prescricional previsto é de 12 anos (art. 109, III, CP). Sendo assim, a prescrição somente ocorrerá em 2031. Os fatos também não se encontram prescritos na legislação belga, visto que a expedição de mandado de detenção internacional ocorreu em 26.01.2021 pela Justiça da Bélgica.



    5 O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei 13.445/17), sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei 13.445/17). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei 13.445/17) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei 13.445/17).



    6.  Extradição deferida, condicionada a entrega ao compromisso de detração da pena, considerado o período de prisão decorrente da extradição, que deve ser assumido antes da entrega da extraditando.